Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO DE IMPLANTE PELO SISTEMA DIGITAL CAD-CAM. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Insurge-se a apelante contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em que a autora narra que contratou serviços odontológicos junto à clínica ré, porém alega que houve falha na prestação dos serviços.
2. O magistrado entendeu que a autora não provou que contratou o serviço de prótese dentária pelo sistema digital CAD-CAM, por isso não houve a falha alegada na prestação dos serviços.
3. Conforme o contrato de prestação de serviços odontológicos, nos termos do plano de tratamento especificado, cujo teor é de conhecimento da contratante, os procedimentos executados ou objetos do contrato são: “prótese sobre implante (protocolo) e componente protético (13, 15, 23, 25, 33, 35, 43, 46)”. Em nenhum momento o contrato afirma que haveria a utilização do sistema digital CAD-CAM. Há no contrato inclusive documento atestando o recebimento das informações acerca dos serviços que seriam prestados. Ao contrário do alegado pela apelante, as conversas de Whatsapp, não comprovam sua versão acerca dos serviços contratados.
4. A inversão do ônus da prova não significa a ocorrência da automática procedência dos pedidos autorais, sem elementos mínimos que indiquem os termos do contrato.
5. Mesmo que se considere a responsabilidade civil objetiva da empresa contratada, para caracterização da responsabilidade civil são necessários conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. Porém, no presente caso não houve qualquer conduta da apelada que ensejasse a sua responsabilidade civil, o que enseja a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.